Tribunal: TJMT
Processo: 1076885-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076885-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ QUIDA - CPF: 229.620.268-34 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 43.012.440/0001-71 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação cível proposta em face de associação privada visando a suspensão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário, a título de "Contribuição Master Prev", bem como a restituição em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de contratação ou filiação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o INSS deve figurar como litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos não autorizados em benefício previdenciário, e qual o juízo competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS deve integrar o polo passivo da demanda, configurando litisconsórcio passivo necessário, pois a autarquia federal é responsável pela operacionalização dos descontos em benefícios previdenciários, cabendo-lhe verificar a existência de efetiva autorização, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do art. 115 do CPC e conforme jurisprudência do STJ (REsp 1811718/SP).

5. O compromisso público do Governo Federal de ressarcir administrativamente os aposentados prejudicados pelos descontos fraudulentos evidencia a responsabilidade subsidiária do INSS, reforçando a necessidade de sua participação na lide.

6. Reconhecida a presença obrigatória de autarquia federal (INSS) no polo passivo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas em que figurem pessoas jurídicas de direito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reconhecida de ofício a incompetência do juízo, extinto o processo sem resolução do mérito, prejudicado o recurso interposto.

Tese de julgamento: 1. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 8o da Lei 9.099/95;
Arts
. 114 e 115 do CPC; Art. 51, II, da Lei 9.099/95; Art. 6o da Lei 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1811718/SP, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022; STJ -
AgRg
no REsp 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016; N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025; N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1076885-18.2024.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JUAREZ QUIDA

Recorrido:
MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUAREZ QUIDA ajuizou reclamação em face de MASTER
PREV CLUBE DE BENEFICIOS. Noticiou que: a) vem sofrendo descontos mensais de R$ 77,86 em seu benefício previdenciário NB 103.049.275-9 referentes à “Contribuição
Master

Prev
”, sem jamais ter contratado, autorizado ou se filiado à referida associação; b) o
desconto indevido já perdura por quatro meses, totalizando R$ 311,44, valor que compromete seu orçamento como aposentado; e c) buscou informações e constatou tratar-se de cobrança associativa não solicitada, configurando falha na prestação do serviço. Requ
ereu que: a) fosse determinada, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos mensais no benefício previdenciário; b) fosse
a
reclamada condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e dos que ainda vierem a ser lançados
durante o processo; e c) fosse fixada indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não ficou demonstrado qualquer vício ou falha na prestação do serviço pela reclamada, visto que foi apresentad
a autorização com certificado digital, IP,
geolocalização
, data e hora; b) a contratação foi considerada válida e atribuída ao próprio reclamante, afastando-se a tese de cobrança indevida; e c) não se configurou ato ilícito a ensejar dano moral ou repetiçã
o do indébito.
Ao final, j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a sente
nça se baseou em documento digital fraudulento, sem validade jurídica, por não observar critérios técnicos exigidos para assinatura eletrônica, como certificação pela
ICP-Brasil
, biometria validada e vínculo com
seus
dados pessoais; b) os desconto
s efetuados sobre benefício previdenciário ocorreram sem
sua
anuência, que jamais se filiou à associação ou autorizou qualquer débito, sendo pessoa idosa e hipossuficiente; e c) a prática se insere em contexto de fraudes sistêmicas envolvendo ent
idades associativas, devendo ser reconhecida a nulidade da contratação, com condenação da recorrida à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por dano moral.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 294260364/
PJe2
), não foram apresenta
das as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litisconsórcio passivo necessário.

Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender de que os vários envolvidos na relação ma
terial integrem a lide, há litisconsórcio necessário, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3o, CPC). Já o litisconsórcio necessário pela natureza da r
elação jurídica, é exigido, e.g., nas ações declaratórias de nulidade de casamento promovidas pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

A

sentença proferida em caso de litisconsórcio necessário não
instituído

será nula ou ineficaz, conforme o disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual
a
ausência da citação de litisconsorte passivo

necessário enseja a nulidade

da sentença

(STJ -
REsp
: 1811718 SP 2019/01
16489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No presente caso, a parte reclamante almeja a restituição de descontos indevidos realizados nos proventos de seu benefício previdenciário junto ao INSS.

Nã
o se trata de litisconsórcio por imposição legal, restando analisar a hipótese referente à natureza da relação jurídica, ou seja, se a eficácia da sentença está condicionada a integração do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no polo passivo da
lide.

É importante registrar, em primeiro lugar, que a jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
, sob pena de nulidade da sentença.

De outro lado, a situação em exame decorre do notório

escândalo envolvendo descontos fraudulentos nos proventos dos aposentados, com alto impacto social,visto que as vítimas são idosas e de baixa renda, havendo comprom
etimento expresso e público do Governo Federal de que, apurada a
irregularidade, poderá haver a restituição do prejuízo, inclusive, de forma administrativa, conforme amplamente noticiado na mídia nacional:

“Em 23 de abril, data operação da PF e da CGU, f
oram cumpridas ordens de
sequestro
de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. O valor será usado no ressarcimento das vítimas, segundo o governo, mas não será suficiente para cobrir todo rombo. Por isso, auxiliares de Lula já consideram que será necessário d
inheiro do Orçamento federal para devolver os descontos indevidos aos aposentados.” (O Globo. Por
Jeniffer Gularte
— Brasília, 06/05/2025 20h58,
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/06/i
nss-governo-avalia-usar-recursos-publicos-em-ressarcimento-de-descontos-mas-sabe-como-justificar-despesa-no-orcamento.ghtml
)

“A gente vem desde o dia 6 de maio negociando com o Ministério Público, defensorias públicas, Poder
Judiciário a tentativa de um
acordo
. A tentativa de uma costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário”, afirmou Gilberto
Waller
(Presidente do INSS) (CNN Brasil, João Rosa, Brasília, 27/05/25 às 03:00,
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-segue-sem-plano-de-ressarcimento-um-mes-apos-fraude-ser-revelada/
)

"A AGU (Ad
vocacia-Geral da União) protocolou hoje no STF (Supremo Tribunal Federal) os termos do acordo para o reembolso dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais em benefícios do INSS por associações de classe. O acordo, firmado entre a União, M
inistério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS, prevê a abertura de crédito
extraordinário —utilizado
em situações em que a despesa é urgente e não está prevista no Orçamento" (Carla Araújo, Wanderley
Preite
Sobrinho e
Luccas
Lucena Do UOL,
em São Paulo02/07/2025 17h40 https://economia.uol.com.br/
noticias
/
redacao
/2025/07/02/agu-ressarcimento-aposentados-inss-desconto-associativo.htm?cmpid=
copiaecola
)

Verifica-se que, além do compromisso público do Governo Federal, há ainda uma questão prátic
a, qual seja, a de que o patrimônio das associações privadas já se encontra

bloqueado e comprometido e não deve ser suficiente para saldar o rombo provocado. Assim, os prejudicados correm o sério risco de vencerem
as demandas, mas não receberem o que lhes
é devido, caso demandem tão somente as entidades privadas que realizaram os descontos indevidos.

Em situações similares à discutida nesta ação, a jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no ben
efício social:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos
do art. 6o da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Dessa forma, é d
e sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade da autarquia para responder os termos da demanda. 2. Consignado pela Corte local que foi autorizado o desconto indevido de valores sobre a aposentadoria do
segurado, sem a sua necessária autorização, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil, no caso. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Just
iça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
3
. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1335598/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no
REsp
1272441/AL, Rel. Ministra Regina Hel
ena Costa, Primeira Turma,
DJe
02.6.2015;
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1370441/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015;
AREsp
484.968/SE, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.5.2014;
AgRg
no
REsp
1.369.669/PR, Rel. Mini
stro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12.9.2013;
REsp
1.213.288/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
1o.7.2013;
AgRg
no
REsp
1.363.502/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.5.2013. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no
REsp
n. 1.445.011/RS, relator Ministro
Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)

Esse entendimento também é adotado pela Justiça Federal:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1
. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa ret
enção indevida de valores.
2
. Incidente conhecido e provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍV
EL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois
deu-se
sem
autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in
re

ipsa
, isto é, dispensam a
prova do prejuízo.
3
. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator
.:
ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3a Turma)

Não há dúvida, portanto, da necessidade de formação do litisconsórcio passivo no caso em exame, para inclu
são do INSS na relação processual.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95, para os processos envolvendo

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito públic
o, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Esta Turma Recursal já se manifestou nesse sentido, em situações idênticas:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍ
CIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. (...) Tese de julgamento:
1
. A ausência de citação
válida compromete a regularidade do processo e impõe sua nulidade. 2. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo ne
cessário. 3. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. (...) (N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Tercei
ra Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo necessário e inviabiliza a eficác
ia plena da sentença. A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. O vício de ilegitimidade passiva decorrente da ausência do INSS imp
õe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...) (N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
p
ublicado
no DJE 18/06/2025).

RECURS
O INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...) T
ese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente
responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2
. A ausência do INSS no polo pa
ssivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal
.”

(...)

(N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
p
ublicado
no DJE 26/06/2025).

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço de ofício a incompetência deste
juízo.

Dispositivo.

Posto isso,
reconhe
ço

de ofício
a
incompetência do juízo
e,
julg
o

extinta
a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso
II
, da Lei no 9.099/95.
Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado
sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025